Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Intempestivo o recurso de apelação do recorrente, pois interposto fora do prazo previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido para manter a decisão que não recebeu a apelação criminal, em face de sua manifesta intempestividade.